Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. AMEAÇA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CITAÇÃO DO ACUSADO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA. OITIVA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. PARÁGRAFO ÚNICO. ART. 66. LEI N. 9.099/95. CITAÇÃO EDITALÍCIA APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE.
1. Não há falar em citação editalíca se a primeira comunicação foi exitosa, se o acusado foi intimado da data da audiência de instrução e também citado para tomar conhecimento do inteiro teor da denúncia oferecida pelo Ministério Público, manifestando ainda o desejo de ser patrocinado pela Assistência Judiciária, tudo certificado por Oficial de Justiça, demonstrando que o ato foi regularmente formalizado.
2. Em se tratando de Juizado Especial, devem prevalecer os princípios da simplicidade, celeridade, informalidade e oralidade, de modo que, se o acusado foi citado por oficial de justiça, recebeu cópia da peça acusatória, tomou conhecimento dos fatos que lhe são imputados, a comunicação atingiu sua finalidade, ainda que tenha ocorrido antes do recebimento da denúncia, sobretudo se, durante a audiência para o qual também foi intimado e não compareceu, sua Defesa apresentou resposta à acusação, e não simples defesa prévia.
3. A hipótese prevista no parágrafo único do art. 66 da Lei n. 9099/95 está restrita à citação do acusado, e não se estende à eventual intimação.
4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia.